Tribunal: TJDFT
Processo: 0705309-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA PELO CUMPRIMENTO TARDIO DE DECISÃO JUDICIAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Diante da inexistência de vício a ser sanado no acórdão, observa-se o mero inconformismo dos embargantes, que buscam rediscutir matéria já submetida ao duplo grau de jurisdição.
3. Averiguada a natureza protelatória dos embargos, cabível a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa.
4. Prequestionamento das razões dos embargantes nos termos das súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
5. Embargos de declaração desprovidos.